Tribunal: TJDFT
Processo: 0718236-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718236-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL FREITAS DE OLIVEIRA AGRAVADO: GUSTAVO SILVA DE OLIVEIRA DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de cinco dias, manifeste-se sobre a admissibilidade do recurso, tendo em vista que a decisão agravada apenas faz referência à decisão anterior, que já teria analisado o pedido formulado. Publique-se. Brasília, D.F., 2 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator